Tribunal: STF
Processo: Rcl 81355
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. QUANTITATIVO DE EQUIPE DE SAÚDE EM PENITENCIÁRIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RE 
N. 684.612, TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo, em 27.6.2025, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo n. 4006140-65.2013.8.26.0506, pelo qual se teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 684.612-RG, Tema 698:



    “Ação civil pública. Pretensão da Defensoria Pública do Estado de São Paulo à condenação do Município de Ribeirão Preto e do Estado de São Paulo a manter equipe mínima de saúde na Penitenciária Masculina de Ribeirão Preto. Admissibilidade. Solidariedade dos entes públicos na prestação de assistência à saúde da população. Responsabilidade do Município, no entanto, restrita à assistência médica e farmacêutica à população carcerária prestada fora do estabelecimento prisional. Demonstração de prestação deficitária de serviços de saúde na unidade. Equipe médica que sofreu redução ao longo dos anos. Direito à assistência à saúde assegurado aos custodiados pela CF/88 e Lei de Execução Penal. Ausência de ofensa ao princípio da separação de poderes e à discricionariedade administrativa. Violação a direitos fundamentais que permite a atuação do Poder Judiciário. Precedentes. Sentença de procedência. Recursos oficial, do Município e do Estado de São Paulo parcialmente providos.



    (...) Quanto ao mérito, pretende a autora a condenação dos réus, Estado de São Paulo e Município de Ribeirão Preto, a providenciar de forma definitiva a manutenção de equipes mínimas de saúde na Penitenciária de Ribeirão Preto, nos termos da Portaria Interministerial nº 1.777/03 ou, subsidiariamente, nos termos da Deliberação da Comissão Intergestores Bipartite do Estado de São Paulo nº 62/12, bem como os medicamentos necessários. A Portaria Interministerial nº 1.777/03, aprovou o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário, destinado a prover a atenção integral à saúde da população prisional confinada em unidades masculinas e femininas, bem como nas psiquiátricas, prevendo, em seu art. 8º, que a atenção básica de saúde, a ser desenvolvida no âmbito das unidades penitenciárias, será realizada por equipe mínima, integrada por médico, enfermeiro, odontólogo, assistente social, psicólogo, auxiliar de enfermagem e auxiliar de consultório dentário, cujos profissionais terão uma carga horária de 20 horas semanais, tendo em conta as características deste atendimento. Mencionada Portaria foi revogada pela Portaria Interministerial nº 01/14, que instituiu a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) no âmbito do SUS, que em seu art. 13 dispõe que a adesão à PNAISP ocorrerá por meio da pactuação do Estado e do Distrito Federal com a União, com assinatura de Termo de Adesão, e que, nos termos do seu art. 14, a adesão municipal à PNAISP também se dará por termo de adesão (fls. 268/284). O Estado de São Paulo firmou o termo de adesão (fls. 295). 



    A Deliberação CIB 62/12 aprova as Diretrizes para a Atenção à Saúde da População Privada de Liberdade, com objetivo de aperfeiçoar as ações de saúde destinadas à população privada de liberdade, por meio de parcerias da Secretaria de Administração Penitenciária SAP, da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e dos Municípios, para que os Municípios possam realizar a atenção básica de saúde para esta população, com co-financiamento do Governo Estadual, definindo que as equipes de saúde nas unidades prisionais e centro de detenção provisória com população entre 500 e 1.200 presos deverão ser compostas, no mínimo, por 01 médico (20 horas semanais), 01 dentista (20 horas semanais), 01 enfermeiro (30 horas semanais) e 02 auxiliares de enfermagem (30 horas semanais).



    (...) Não se ignora a dificuldade no provimento dos cargos na área da saúde, como demonstram as informações da Fazenda do Estado de São Paulo (fls. 164/174), no entanto, não se pode admitir que essa situação justifique a ausência de adequada prestação de serviços de saúde à população carcerária. 



    Não se acolhe o argumento do Estado de São Paulo de que não há omissão na assistência à saúde dos presos da Penitenciária Masculina de Ribeirão Preto.



    (...) Portanto, viável o acolhimento do pleito da autora nesta ação civil pública, determinando, exclusivamente, ao Estado de São Paulo que mantenha equipe mínima de saúde na Penitenciária Masculina de Ribeirão Preto, seguindo os critérios da Deliberação CIB nº 62/2012, fixando-se o prazo de um ano, a contar do trânsito em julgado do acórdão, para cumprimento da ordem judicial, cabendo ao Município de Ribeirão Preto colaborar na assistência médica e farmacêutica aos custodiados prestada no âmbito externo à unidade prisional.



    (...) Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos oficial e voluntários dos réus, fixando o prazo de 01 ano a contar do trânsito em julgado do v. acórdão para cumprimento da ordem judicial de manutenção de equipe mínima de saúde na Penitenciária Masculina de Ribeirão Preto, exclusivamente a cargo do Estado de São Paulo, cabendo ao Município de Ribeirão Preto colaborar na assistência médica e farmacêutica aos custodiados prestada no âmbito externo à unidade, mantida, no mais, a 
r. sentença” (e-doc. 5, grifos nossos).



    O reclamante interpôs recurso extraordinário, inadmitido, pelo Tema 698 e pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. O reclamante interpôs agravo regimental e recurso extraordinário com agravo. 



    O agravo regimental foi julgado nos seguintes termos:



    “AGRAVO INTERNO 



    Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. - A questão da intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, é idêntica à examinada pela Suprema Corte, no leading case RE 684.612 –Tema 698/STF.Nega-se provimento ao recurso.



    (...) Diante da inexistência de erro na subsunção do caso concreto à sistemática dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão.



    Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no art.1.021, § 4º do Código de Processo Civil.



    Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno”. 



    O Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.572 foi julgado pela Presidência deste Supremo Tribunal nestes termos:



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Analisados os autos, 
verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada tanto em aplicação de tema de repercussão geral, quanto em requisito de admissibilidade do recurso extraordinário. Ocorre que o óbice processual referido pela decisão de admissibilidade não é um fundamento autônomo. A questão suscitada, portanto, está inteiramente abrangida pela aplicação do tema de repercussão geral indicado. Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base a sistemática da repercussão geral. Dessa decisão somente é cabível a impugnação por agravo interno 
(art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). (...) Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem” (e-doc. 10).



    Não consta interposição de recurso até a presente data.



    2. O reclamante alega tratar-se de “ação civil pública proposta pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, visando à condenação do Estado de São Paulo e do Município de Ribeirão Preto ao cumprimento de obrigação de fazer consistente em providenciar a manutenção de equipes mínimas de saúde na Penitenciária de Ribeirão Preto, nos termos da Portaria Interministerial n. 1.777, de 9 de setembro de 2003, ou, subsidiariamente, nos termos da Deliberação da Comissão Intergestores Bipartite do Estado de São Paulo n. 62, de 6 de setembro de 2012, bem como a fornecer os medicamentos necessários, confirmando-se a liminar, sob pena de multa diária” (fls. 1-2).



    Realça que “a condenação imposta ao Estado de São Paulo, determinando a disponibilização de equipe mínima de saúde na Penitenciária Masculina de Ribeirão Preto, nos termos da Deliberação CIB nº 62/2012, qual seja, contratação de 01 médico (20 horas semanais), 01 dentista (20 horas semanais), 01 enfermeiro (30 horas semanais) e 02 auxiliares de enfermagem (30 horas semanais); bem como o fornecimento dos medicamentos reputados necessários por tal equipe, no prazo de 1 ano, violou os itens 2 e 3 da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 698 da Repercussão Geral” (fl. 9).



    Acentua que “o acórdão impugnado não apenas especificou o número de agentes públicos a serem contratados e o prazo para tanto, mas também estabeleceu o tempo mínimo de funcionamento do órgão público, fixando em quatro e cinco horas diárias. Essa determinação ultrapassou os limites da intervenção judicial prevista pela Constituição Federal” (fl. 10).



    Ressalta que, “ao determinar o cumprimento de medidas específicas, como a contratação de um número exato de agentes públicos, via concurso público, no prazo de 120 dias, e ao fixar o funcionamento mínimo do órgão público durante quatro e cinco horas diárias, o acórdão impugnado impôs soluções pontuais, em desacordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal. Essa imposição detalhada tolhe a autonomia da Administração Pública para gerir os seus recursos humanos e materiais, impedindo a elaboração de um plano estratégico que considere as peculiaridades locais, orçamentárias e administrativas” (fl. 10).



    Afirma que, “ao obrigar a realização de concurso público para 
a contratação de agentes públicos, o acórdão impugnado restringiu, injustificadamente, as alternativas disponíveis ao Estado de São Paulo para solucionar o problema de déficit de profissionais. Nessa ordem de ideias, ao não permitir que o Estado de São Paulo analisasse e optasse por alternativas, como o remanejamento de pessoal, convênio com organizações de saúde e telemedicina, o acórdão impugnado desconsiderou soluções potencialmente mais céleres e eficientes que poderiam atender às necessidades da população” (fl. 12). 



    Requer “concessão de medida liminar para suspender a eficácia do acórdão impugnado até o julgamento final da reclamação” (fl. 14).



    Pede “o acolhimento da reclamação, cassando-se o acórdão impugnado e determinando-se ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a prolação de nova decisão que esteja em conformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 698 da Repercussão Geral” (fl. 14).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3.  No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se a autoridade reclamada teria descumprido o decidido no Recurso Extraordinário n. 684.612-RG, Tema 698 da repercussão geral.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 684.612-RG, Tema 698 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)” (grifos nossos). 



    Esta a ementa do julgado:



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados” (DJe 7.8.2023, grifos nossos).



    Na espécie, a autoridade reclamada determinou que o reclamante “mantenha equipe mínima de saúde na Penitenciária Masculina de Ribeirão Preto, seguindo os critérios da Deliberação CIB nº 62/2012, fixando-se o prazo de um ano, a contar do trânsito em julgado do acórdão, para cumprimento da ordem judicial” (fl. 16, e-doc. 5). Observou, portanto, a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário 
n. 684.612-RG, Tema 698, de que “a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”, pois não determinou medidas pontuais. Determinou que o reclamante observasse a Deliberação CIB 
nº 62/2012, assinada pelas secretarias do Estado de São Paulo: Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) e a Secretaria de Estado da Saúde (SES) e deu prazo de um ano para a implementação. 



    Constatada a deficiência dos serviços de saúde na unidade penitenciária, o Poder Judiciário deve determinar a obrigação de implementação desses serviços. Como bem decidiu a autoridade reclamada: “Não se ignora a dificuldade no provimento dos cargos na área da saúde, como demonstram as informações da Fazenda do Estado de São Paulo 
(fls. 164/174), no entanto, não se pode admitir que essa situação justifique a ausência de adequada prestação de serviços de saúde à população carcerária” 
(fl. 8, e-doc. 5).



    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica dos beneficiários da decisão reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora